Tribunal: TJMT
Processo: 1048492-26.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048492-26.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEAN TULIO CARDOSO NETO - CPF: 115.364.746-06 (APELANTE), JEAN TULIO CARDOSO NETO - CPF: 115.364.746-06 (ADVOGADO), DREX MARKETING E PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 45.889.181/0001-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JEAN TULIO CARDOSO NETO

APELADO:

DREX MARKETING E PUBLICIDADE LTDA

EMENTA.
DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DOCUMENTOS
PRODUZIDOS
UNILATERALMENTE PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA DA OBRIGAÇÃO. ART. 700 DO CPC. REVELIA QUE NÃO SUPRE A DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA INICIAL. ART. 345, III, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada para cobrança de honorários advocatícios supostamente decorrentes de contrato de assessoria jurídica empresarial, ao fundamento de que os documentos apresentados pelo autor não constituem prova escrita idônea da obrigação alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se cadastro em plataforma digital de cobrança, histórico de mensagens automatizadas e planilha de débitos elaborada unilateralmente pelo credor são suficientes para instruir ação monitória; (
ii
) saber se a revelia da parte ré supre a ausência de prova escrita minimamente idônea; (
iii
) saber se é admissível a juntada, em grau recursal, de documentos pretéritos já acessíveis ao autor no momento do ajuizamento da demanda; e (
iv
) saber se o sigilo profissional advogado-cliente justifica a ausência de comprovação objetiva da
contratação, do valor ajustado e do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a evidenciar, ainda que em juízo de probabilidade, a existência da obrigação afirmada pelo credor.

Documentos unilaterais podem, excepcionalmente, instruir ação monitória, desde que acompanhados de elementos externos mínimos de corroboração. No caso, os registros internos de cobrança, desacompanhados de aceite, assinatura, resposta da devedora, pagamento anterior, nota fiscal, procuração ou outro elemento objetivo, não demonstram a relação contratual alegada.

A revelia não supre a deficiência do suporte documental da pretensão monitória. A ausência de embargos somente produz os efeitos próprios do procedimento monitório quando a inicial estiver instruída com prova escrita minimamente idônea.

A distribuição dinâmica do ônus da prova não se presta a transferir à parte ré o encargo de provar a inexistência de contrato cuja celebração não foi minimamente demonstrada pelo autor.

O sigilo profissional não afasta o ônus probatório, pois a existência da relação contratual, o valor ajustado e o inadimplemento poderiam ser demonstrados por meios objetivos, sem exposição do conteúdo confidencial das comunicações entre advogado e cliente.

A juntada de documentos em grau recursal somente se admite em caráter excepcional, mediante demonstração de superveniência, desconhecimento, inacessibilidade ou impossibilidade de apresentação anterior. Ausente justificativa concreta, incidem as preclusões temporal e consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ação monitória fundada em honorários
advocatícios exige prova escrita minimamente idônea da contratação, do valor ajustado e do inadimplemento, não bastando registros unilaterais de cobrança desacompanhados de elementos externos de corroboração. 2. A revelia da parte ré não supre a ausência de prova escrita apta a instruir a monitória. 3. Não se admite a juntada de documentos pretéritos apenas em grau recursal, sem demonstração de superveniência, desconhecimento ou impossibilidade de apresentação anterior. 4. O sigilo profissional advogado-cliente não dispensa a comprovação objetiva da relação contratual e do crédito exigido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I e § 1º, 345, III, 487, I, e
700.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.065.671/MG, Quarta Turma, j. 20.06.2022,
DJe
01.07.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1002188-90.2021.8.11.0046, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026,
DJe
05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JEAN TULIO CARDOSO NETO
contra sentença proferida pelo
Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação monitória n. 1048492-26.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
DREX MARKETING E PUBLICIDADE LTDA
, por meio da qual o autor pretendeu a cobrança de valores relativos a honorários advocatícios supostamente decorrentes de contrato de prestação de serviços jurídicos.

Na origem, a pretensão monitória foi julgada improcedente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O Juízo a quo concluiu que os documentos apresentados pelo autor, consistentes em cadastro de cliente em plataforma digital de cobrança, histórico de mensagens automatizadas e planilha de débitos, por terem sido produzidos unilateralmente, não se revestem de aptidão probatória suficiente para demonstrar a existência da obrigação exigida, tampouco a celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios ou a efetiva atuação profissional em favor da requerida.

Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais, sem arbitramento de honorários advocatícios, diante da ausência de intervenção da parte contrária.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta, em síntese,
que a sentença teria condicionado indevidamente o reconhecimento do crédito à apresentação de contrato formal escrito, exigência que, segundo afirma, não encontra respaldo no art. 700 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a prova escrita exigida para a ação monitória não precisa consistir necessariamente em contrato assinado, podendo ser formada por documentos unilaterais, registros eletrônicos, planilhas, mensagens e históricos de cobrança, desde que aptos a indicar a plausibilidade do crédito.

Alega, ainda, que a advocacia admite contratação verbal, sobretudo em hipóteses de assessoria jurídica continuada, e que os documentos juntados demonstrariam a existência de relação profissional e a inércia da parte devedora diante das cobranças.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, conforme certidão de
ID n
º
360333893.

Não foram apresentadas contrarrazões, diante da ausência de manifestação da parte recorrida nos autos, conforme certidão de
ID n
º
357407491.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: JEAN TULIO CARDOSO NETO

APELADO:
DREX MARKETING E PUBLICIDADE LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se
de apelação cível interposta por Jean Tulio Cardoso Neto contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada em face de
Drex
Marketing e Publicidade Ltda., por meio da qual o autor pretendeu a cobrança de R$ 2.898,65, a título de honorários advocatícios supostamente decorrentes de contrato de assessoria jurídica empresarial.

Na origem, a
sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que os documentos apresentados não constituíam prova escrita idônea da relação obrigacional alegada, embora tenha reconhecido que a requerida foi citada e permaneceu inerte.

Pois bem. Passo à análise das
teses
contidas no apelo recursal.

Da
alegada comprovação dos requisitos contidos no art. 700 do CPC
e da revelia da parte ré.

A controvérsia recursal consiste em definir se os documentos que instruíram a inicial eram suficientes para amparar a ação monitória e se os elementos apresentados apenas em sede de apelação podem ser admitidos para suprir a deficiência probatória reconhecida na origem.

Pois bem.

É cediço que a ação monitória, na forma do art. 700 do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a evidenciar, ainda que em juízo de probabilidade, a obrigação afirmada pelo credor.

Não se exige prova plena, exauriente ou revestida das formalidades próprias dos títulos executivos, tampouco se impõe, em todas as hipóteses, a apresentação de contrato escrito e assinado. Todavia, a flexibilidade probatória própria do procedimento monitório não dispensa a demonstração mínima da relação jurídica subjacente, nem autoriza que a pretensão seja amparada exclusivamente em registros produzidos unilateralmente pelo próprio credor, desacompanhados de elemento externo de corroboração.

A propósito
, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prova hábil à monitória deve demonstrar a existência da obrigação e influir na convicção judicial, sem necessidade de prova robusta, mas mediante documento idôneo ao juízo de probabilidade do direito alegado.

Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022)
- [grifo nosso]

No caso concreto, a inicial foi instruída apenas com cadastro em plataforma digital de cobranças, histórico de mensagens automatizadas e planilha de débitos elaborada pelo próprio autor. Tais documentos revelam, no máximo, a existência de registros internos de cobrança, mas não demonstram a contratação dos serviços, a anuência da empresa, o valor pactuado, a periodicidade da obrigação ou o reconhecimento do débito.

Embora documentos unilaterais possam, excepcionalmente, instruir ação monitória, é indispensável que estejam acompanhados de elementos externos mínimos capazes de conferir verossimilhança ao crédito. No presente caso, não há aceite, assinatura, resposta da requerida, comprovante de pagamento anterior, nota fiscal, procuração outorgada pela pessoa jurídica ou qualquer outro elemento que evidencie a relação contratual alegada.

Assim, os elementos apresentados não possuem força probatória suficiente para demonstrar a obrigação e autorizar a constituição de título executivo judicial.

Ainda nesta senda, ao contrário do alegado pelo recorrente,
à
revelia da
parte ré
não supre essa deficiência.

Como já delineado, n
o procedimento monitório, a ausência de embargos produz efeitos relevantes apenas quando a inicial está instruída com prova escrita minimamente idônea.

A inércia do réu não transforma documento unilateral em prova suficiente da obrigação, nem dispensa o autor do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Incide, no ponto, a lógica do art. 345, inciso III, do
CPC, segundo a qual
a
revelia não produz presunção de veracidade quando faltar instrumento indispensável à prova do ato.

Da alegada distribuição dinâmica do ônus da prova e dos documentos juntados somente em sede recursal
.

Também não procede a alegação de que deveria ser aplicada a distribuição dinâmica do ônus da prova.

A redistribuição do ônus da prova, prevista no § 1º do mesmo dispositivo, constitui medida excepcional e pressupõe a existência de peculiaridade concreta da causa, aliada a um suporte probatório mínimo que justifique a alteração do encargo. Não se presta, portanto, a transferir à ré o ônus de provar a inexistência de contrato cuja celebração não foi minimamente demonstrada pelo autor por meio de documento idôneo.

Portanto, n
os termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado
, o que não ocorreu no presente caso.

Noutro giro, q
uanto aos elementos apresentados apenas com a apelação, verifica-se que o recorrente inseriu documentos e imagens voltados a demonstrar suposta prestação de serviços, incluindo consulta processual, conversas por aplicativo, referência a depósito judicial, consulta societária e procuração outorgada por pessoa física relacionada à empresa.

Contudo, tais documentos dizem respeito a fatos pretéritos e, ao que se extrai das próprias razões recursais, já estavam ao alcance do autor quando do ajuizamento da demanda.

Outrossim, n
o presente caso, o apelante não apresentou qualquer razão concreta para a juntada tardia, limitando-se a trazer novos elementos apenas após a prolação de sentença desfavorável.

É certo que o CPC admite, em caráter excepcional, a juntada de documentos em grau recursal. Todavia, essa possibilidade exige justificativa plausível, seja pela superveniência do documento, seja pela demonstração de que sua existência era desconhecida, inacessível ou indisponível no momento processual adequado.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado torna ilegítimos os descontos em benefício previdenciário. 2. O desconto indevido em verba alimentar configura dano moral in
re

ipsa
. 3. A restituição do indébito é simples quando não demonstrada má-fé do credor.
4. Não se admite juntada de documentos em grau recursal sem comprovação de novidade ou impossibilidade de apresentação anterior.”

(N.U 1002188-90.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026)

Diante desse cenário, verifica-se a incidência da preclusão temporal, uma vez que ultrapassado o momento processual adequado para a apresentação dos documentos destinados a instruir a pretensão monitória. Incide, igualmente, a preclusão consumativa, pois o autor já havia exercido a faculdade de instruir a petição inicial com os elementos que reputou suficientes à demonstração do crédito.

O recurso de
apelação não se presta à reabertura da fase instrutória nem à reconstrução tardia do acervo probatório, sobretudo quando a parte não apresenta justificativa concreta para a omissão anterior. Admitir a complementação documental apenas após sentença desfavorável, sem demonstração de superveniência, desconhecimento ou impossibilidade de juntada oportuna, comprometeria a estabilidade procedimental e a lógica do sistema preclusivo.

Ressalta-se, ainda, que t
ambém não há falar em nulidade da sentença por ausência de intimação para emenda da inicial ou reabertura da instrução.

A insuficiência de prova escrita apta a amparar a ação monitória não constitui mero vício formal da petição inicial. Trata-se de deficiência substancial do suporte documental da pretensão. O autor, ao eleger o procedimento monitório, assumiu o ônus de instruir a demanda, desde o ajuizamento, com prova escrita minimamente idônea do crédito. Não cabe ao Juízo substituir a atividade probatória da parte, indicar documentos que poderiam ter sido juntados ou abrir nova oportunidade para correção estratégica da prova após o insucesso da demanda.

Por fim, registre-se que, ainda que tais documentos fossem examinados apenas como reforço argumentativo, não seriam suficientes para alterar a conclusão adotada na sentença.

As imagens e documentos colacionados em grau recursal indicam, em parte, possível atuação relacionada a pessoa física vinculada à empresa, mas não demonstram, com segurança, que a pessoa jurídica
Drex
Marketing e Publicidade Ltda.
tenha contratado assessoria jurídica empresarial, assumido obrigação mensal de pagamento ou reconhecido o débito cobrado. A eventual relação profissional com sócio ou administrador não se confunde, por si só, com obrigação assumida pela sociedade empresária.

Do alegado sigilo profissional e da impossibilidade de juntada de documentação aos autos.

A alegação de sigilo profissional também não afasta o ônus probatório, tampouco justifica a ausência de juntada dos documentos no momento processual oportuno.

Isso porque o sigilo advogado-cliente protege o conteúdo das comunicações, orientações e estratégias jurídicas desenvolvidas no exercício da advocacia, mas não impede a demonstração objetiva da existência da relação contratual, do valor ajustado e do alegado inadimplemento. Tais elementos poderiam ser comprovados por meios que não expusessem informações confidenciais, como contrato, proposta aceita, comprovante de pagamento anterior, recibo, nota fiscal, procuração outorgada pela pessoa jurídica ou comunicação objetiva acerca da contratação e dos valores devidos.

Assim, com base apenas nos elementos validamente apresentados no momento processual adequado, conclui-se que a inicial não foi instruída com prova escrita suficiente à ação monitória.

A sentença, portanto, deve ser mantida, pois reconheceu corretamente a insuficiência dos documentos unilaterais apresentados pelo autor e a impossibilidade de suprimento dessa deficiência pela revelia ou por documentos juntados tardiamente em grau recursal.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a ausência de arbitramento da verba
honorária na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026